Tribunal: TJES
Processo: 0019428-97.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019428-97.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VALDIR ALVES e outros (6)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE QUEDA EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por ente municipal em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de pensão vitalícia, em razão do falecimento de paciente hospitalizada em unidade pública de saúde, após queda ocorrida durante o período de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastariam a responsabilidade do Estado em razão de caso fortuito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. O voto condutor analisa e rejeita a alegação de caso fortuito, destacando a vulnerabilidade da paciente, o risco decorrente do seu quadro clínico e a ausência de vigilância adequada no hospital.

4.
A ausência de menção literal aos precedentes invocados não configura omissão, uma vez que a tese jurídica subjacente foi suficientemente apreciada.

5.
O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, cujo cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.
O prequestionamento não se viabiliza, pois inexiste omissão ou outro vício apto a justificar a integração do julgado, sendo suficiente a regra do art. 1.025 do CPC para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se configura omissão quando a fundamentação do acórdão é compatível com a tese jurídica debatida, ainda que não haja menção expressa a todos os precedentes indicados pela parte.

2. Os embargos de declaração não são instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a utilização dos embargos de declaração como meio de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0019428-97.2015.8.08.0048.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

EMBARGADOS: VALDIR ALVES E OUTROS (+6).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Município
d
e Serra

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 7325643
,
que
negou
provimento
ao recurso
de apelação que interpôs

contra sentença proferida
n
os autos
da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pensão vitalícia
contra ele ajuizada
por
Valdir Alves
e

o
utros
(+6)
.

Nas razões recursais (id 8016978) alegou o embargante, em síntese, que o venerando acórdão: 1) “omitiu-se quanto ao entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no AREsp nº 893.4354 , de que os ‘... médicos estão limitados por condições naturais e fortuitas ...’, como foi neste caso, bem como o poder público não pode ser considerado um garantidor universal, ao ponto de prevenir situações imprevisíveis”; e 2) “omitiu-se também acerca do AREsp nº 1.099.426, em caso análoga – queda da própria altura e óbito – a qual entendeu que a ausência de indicação médica para manter a paciente presa ao leito hospitalar afasta a violação do dever objetivo de cuidado, por conseguinte, a responsabilidade estatal”.

Requereu “o conhecimento do recurso e sua procedência, especialmente para sanar a omissão apontada, bem como esclarecer os termos lançados como prequestionamento, sendo este o requerimento do Embargante”

Contrarrazões no id 10041069.

Em judicioso parecer lançado no id 12913453, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

No respeitável voto condutor do acórdão embargado restou consignado o seguinte:

No caso dos autos, consta que genitora dos autores/apelados faleceu por consequência de uma queda no nosocômio municipal. Embora o Município argumente tratar-se caso de fatalidade e caso fortuito, entendo que o falecimento ocorreu dentro das próprias dependências hospitalares, sob os cuidados do Estado, deixando órfãos os filhos da de cujos.

Na espécie, não há que se alegar que fatalidades desse gênero seriam inevitáveis na realidade hospitalar, eis que a internação da falecida se deu por causa distinta daquela que levou a sua morte. Os documentos dos autos comprovam que a de cujus passou pela UPA Carapina para atendimento de cirrose e que no interior desta sofreu uma queda.

Como observado pelo magistrado de primeiro grau, a então paciente deu entrada na Unidade de Saúde com quadro cirrose e, por isso, demandaria atenção especial, haja vista o risco de quadro clínico de abstinência. Além disso, no caso em tela, inobstante inicialmente a paciente ter sido acompanhada por pessoas da família, foi permitido que ficasse posteriormente sozinha, quando ocorreu a queda e o posterior falecimento, o que, inclusive, dificulta a comprovação do suposto caso fortuito, haja vista a ausência de testemunhas.

Dessa forma
, conforme se observa do voto condutor, as teses centrais sustentadas pelo
M
unicípio foram analisadas de maneira suficiente. O voto rejeitou expressamente a tese de caso fortuito, com base em elementos fáticos do processo, como a vulnerabilidade da paciente (internada com quadro de cirrose), a ausência de vigilância adequada, e a inexistência de testemunhas da queda.

Quanto aos precedentes indicados, é certo que não há omissão no acórdão, pois a tese jurídica subjacente – excludente de responsabilidade pelo reconhecimento de caso fortuito – foi apreciada, ainda que sem menção literal aos julgados indicados.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
o
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.